Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-90.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 986 STJ. ICMS. TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Acórdão (ID 1602091) proferido por esta Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso interposto pelo DF apenas para determinar a correção dos valores pelo INPC, mantendo a sentença que declarou "ilegal a cobrança do ICMS sobre os valores referentes ao (a) serviço de distribuição, (b) serviço de transmissão, (c) encargos setoriais, (d) perdas do sistema elétrico e (e) tributos, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir à parte autora o montante de R$ 9540,02 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e dois centavos), a ser atualizado pela taxa SELIC."(ID 1367198)
2. Embargos de declaração opostos pelo DF (ID 1647993) em face do referido acórdão conhecidos e desprovidos (ID 2315439).
3. Interposto Recurso Extraordinário pelo DF (ID 1710150) sustentando a constitucionalidade e a legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS.
4. O presente feito se encontrava sobrestado aguardando o julgamento do Tema 986 do STJ (ID 3001730).
5. Conforme disciplina o artigo 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso paradigma representativo do Tema 986 (REsp 1692023/MT), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
7. Além disso, ao modular os efeitos da tese fixada, o Min. Herman Benjamin lavrou o acórdão consignando o seguinte: “Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.
8. Tem-se, portanto, que a pretensão do recorrente, DISTRITO FEDERAL, merece amparo, na medida em que a Corte Superior reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS.
9. No presente caso, o autor não é beneficiado pela modulação de efeitos, uma vez que não houve a concessão de tutela de urgência (ID ID 1367182).
10. Assim, exerço o juízo de retratação para, aplicando a tese fixada no julgamento do Tema 986 do STJ, dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.